Tribunal: TJBA
Processo: 0563414-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563414-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, TAILANE FONSECA MARQUES

APELADO: FRANCISCO SALES GONCALVES DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Incorporação imobiliária. Propaganda enganosa. Empreendimento não concluído conforme divulgado. Desvalorização do imóvel. Indenização devida.

A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento contratual e propaganda enganosa por parte da incorporadora, que justifiquem o pagamento de indenização por danos materiais e morais ao adquirente do imóvel no empreendimento Horto Bela Vista.

A prova pericial produzida nos autos demonstrou que o empreendimento não foi entregue conforme prometido na propaganda, caracterizando publicidade enganosa e descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela incorporadora.

O laudo técnico confirmou a existência de divergências qualitativas entre o memorial descritivo e o empreendimento efetivamente entregue, bem como a não conclusão de itens fundamentais prometidos, como hotel e torres comerciais.

A execução faseada do empreendimento, sem prazo determinado para conclusão das demais etapas, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor.

A desvalorização do imóvel restou comprovada pela perícia, que concluiu que caso todas as etapas previstas tivessem sido concluídas, haveria melhor valorização do bem no momento da venda.

Os danos morais são devidos em razão da quebra de expectativa legítima do consumidor e dos transtornos causados pela não entrega do empreendimento conforme prometido.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0563414-67.2018.8.05.0001; Recorrente: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA; Recorrido: FRANCISCO SALES GONÇALVES DE CARVALHO FILHO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .